Tribunal: TJDFT
Processo: 0708102-08.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0708102-08.2017.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Trata-se de conflito de competência suscitado pelo JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL em face do JUIZO DA TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF, nos autos da ação de conhecimento no 0701290-90.2017.8.07.0018 ajuizada por Terezinha de Jesus Maciel Afonso em desfavor do Banco de Brasília S.A. Compulsando os autos, observa-se que, em 03/08/2017, o presente conflito de competência teve sua tramitação suspensa até o julgamento de mérito do IRDR no 2017.00.2.011909-9 (ID no 2054103). Em análise do sistema informativo desta e. Corte de Justiça, verifica-se que foi proferida sentença nos autos de origem, em 26/04/2018, pelo Juízo suscitado (ID no 16444906 dos autos de origem), transitada em julgado em 05/06/2018 e arquivados os autos em definitivo (ID no 18677143 dos autos de origem). Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o conflito de competência, com fulcro no art. 932, inciso VIII, do CPC e no art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comuniquem-se e intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador